Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGIME DE INCORPORAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. DESPESAS ANTERIORES. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA DE ATÉ 2% SOBRE O DÉBITO. ART. 1.336, §1o CC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se o fato que se pretendia demonstrar já estava retratado na prova documental, cabível o julgamento antecipado de mérito.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (REsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
Diante da moldura fática, é forçoso reconhecer a responsabilidade da promitente vendedora pelo pagamento das taxas e despesas condominiais antes da imissão do promitente comprador na posse do imóvel.
Nos termos, do art. 1.336, §1o do Código Civil, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito, além dos juros, à multa de até dois por cento sobre o débito.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
.